Tribunal: TJBA
Processo: 0572281-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572281-88.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BENEDITO RODRIGUES SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública estadual, no bojo de demanda na qual a Defensoria atuou como representante processual da parte autora vencedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, quando esta atua como representante da parte vencedora em demanda proposta contra o próprio ente federativo ao qual está vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixou a tese, com repercussão geral, de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta litiga contra o ente público ao qual é vinculada. 4. A decisão proferida no Tema 1.002 tem efeito vinculante e deve ser observada por todos os tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, sendo inaplicáveis normas estaduais anteriores à LC nº 132/2009, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 5. O argumento de distinguishing com base em leis estaduais anteriores à LC nº 132/2009 não prevalece, pois tais normas encontram-se superadas pela norma federal posterior que estabelece diretrizes nacionais sobre a matéria. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2089489/GO) confirma a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo em litígio contra ente da mesma esfera federativa, consolidando a superação do entendimento contrário constante da Súmula 421/STJ. 7. A verba honorária deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado seu rateio entre membros da instituição, conforme previsto na tese firmada pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra o ente público ao qual está vinculada. 2. A tese firmada no Tema 1.002 do STF possui efeito vinculante e deve ser aplicada independentemente da existência de leis estaduais em sentido contrário anteriores à LC nº 132/2009. 3. A verba honorária destinada à Defensoria Pública deve ser utilizada exclusivamente para seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC/2015, arts. 80, VII; 85, § 11; 927, III; 932, IV; 949, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002); STJ, REsp nº 2089489/GO, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572281-88.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BENEDITO RODRIGUES SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator